Tribunal: TJES
Processo: 0004786-49.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004786-49.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS FELIPE CORREA LUZIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004786-49.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS FELIPE CORREA LUZIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

10 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004786-49.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS FELIPE CORREA LUZIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]Conforme se extrai dos autos do Inquérito Policial acima referenciado, no dia 19 de novembro de 2020, por volta das 23h24min, na rua FG, bairro Seac, no município de São Mateus/ES, o denunciado LUIS FELIPE CORREA LUZIA, trazia consigo, para fins de mercância, 08 (oito) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos aludidos autos que durante patrulhamento preventivo no citado local, a Polícia Militar visualizou o momento em que o denunciado entregava drogas para um comprador, que ao perceber a presença da viatura saiu em determinada direção ao passo que LUIS FELIPE tentou se evadir em direção contrária, a bordo de uma motocicleta preta.

Deflui mais, que ao notar que seria abordado pelos policiais, o denunciado dispensou algo na calçada. Ao conseguir alcançá-lo, os militares procederam à competente abordagem e nesta ocasião nada de ilícito encontraram com LUIS FELIPE, porém, que ao ser perguntado sobre o que era que ele tinha dispensado, afirmou que era “oito oil”, nome que os traficantes dão a pedras de crack.

Depreende-se ainda que ato contínuo os policiais retornaram ao lugar onde a droga foi dispensada e localizaram as 08 (oito) pedras de crack dentro de um pote de vitamina C, além disso, no bolso do abordado, foram encontrados R$ 30,00 (trinta reais) em espécie, sendo uma nota de R$ 20,00 (vinte reais) e mais cinco notas de R$ 2,00 (dois reais).

Aflora, ademais, que indagado sobre o resto da carga de entorpecentes, LUIS FELIPE afirmou que só tinha aquelas 08 (oito) pedras de crack mesmo, acrescentando que o restante ele havia vendido e que o dinheiro encontrado em seu bolso resultava exatamente das referidas drogas que já havia comercializado[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Busca a defesa, a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 07/08, auto de apreensão de fls. 16 e laudo de exame químico de fls. 75.

O policial militar Diego Santos Aires narrou se recordar do apelante dispensando os entorpecentes, que foram devidamente apreendidos no local da abordagem.

O policial militar Diego confirmou as declarações prestadas na esfera policial, além de asseverar ter visualizado o réu entregando entorpecente a terceira pessoa.

O acusado, por sua vez, afirmou que a droga apreendida destinava-se ao uso pessoal.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento do policial, que efetuou a prisão em flagrante, bem como com base nos demais elementos carreados nos autos, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art.307 do Código Penal.

Nessa linha, não vejo motivos para afastar a condenação nas iras do art. 33 da Lei 11.343/2006, eis que a mesma encontra-se lastreada em vasto conjunto probatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

10 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.